Tribunal: TJSP
Processo: 1019874-81.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Procedência - Curso de Engenharia Mecânica - Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, rejeitada - Incontroversa a relação estabelecida entre as partes - Incumbia ao aluno apelante, uma vez desinteressado na manutenção do contrato, ter formalizado o pedido de desistência / cancelamento da matrícula por escrito, o que não ocorreu

Ementa:
MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Procedência - Curso de Engenharia Mecânica - Impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, rejeitada - Incontroversa a relação estabelecida entre as partes - Incumbia ao aluno apelante, uma vez desinteressado na manutenção do contrato, ter formalizado o pedido de desistência / cancelamento da matrícula por escrito, o que não ocorreu - Constituição de pleno direito do título executivo - Pagamento comprova-se com a regular quitação - Procedência mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recurso desprovido, nos termos do acórdão.